Tribunal: STJ
Processo: 0708391-91.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795263 - DF (2024/0430259-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WIEDON MENDES BRAGA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante limitou-se a reprisar os argumentos de mérito do recurso especial, sem
impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 721.681
19/8/2024
/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48325493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 10bcb1d9-2ac5-4b9c-9c9e-dd4b5f15c69f

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 10bcb1d9-2ac5-4b9c-9c9e-dd4b5f15c69f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795263 - DF (2024/0430259-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WIEDON MENDES BRAGA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante limitou-se a reprisar os argumentos de mérito do recurso especial, sem
impugnar os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC".
Documento eletrônico VDA48325596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:05
Código de Controle do Documento: 576f62b3-7b95-4609-a349-2f19fa626aed

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 721.681
19/8/2024
/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WIEDON MENDES BRAGA
decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a exasperação da pena com
base nas consequências do crime de ocultação de cadáver é manifestamente absurda, pois se
fundamenta em prejuízos afetivos e financeiros que apenas poderiam decorrer do homicídio.
Sustenta que a simples leitura da sentença revela o erro material, dispensando revolvimento
probatório, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
Além disso, argumenta que a qualificadora do motivo torpe não pode ser estendida
ao agravante, visto que decorre de ciúmes pessoalmente atribuídos ao corréu falecido,
caracterizando circunstância de natureza personalíssima. Defende a inaplicabilidade das Súmulas
211 do STJ e 282 do STF, pois os dispositivos legais invocados foram expressamente
prequestionados, e a controvérsia jurídica – se motivos personalíssimos podem ser transferidos
entre corréus – foi enfrentada pelo acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a reprisar os argumentos de
mérito do recurso especial. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual
equívoco da decisão de fls. 2903-206 quanto à incidência da Súmula 182/STJ o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA48325596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:05
Código de Controle do Documento: 576f62b3-7b95-4609-a349-2f19fa626aed

Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:05
Código de Controle do Documento: 576f62b3-7b95-4609-a349-2f19fa626aed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0430259-0
AREsp 2.795.263 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019261120188070003 07083919120248070000 19261120188070003
20180310019678 7083919120248070000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WIEDON MENDES BRAGA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WIEDON MENDES BRAGA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485119605131092@
2024/0430259-0 - AREsp 2795263 Petição : 2025/0051546-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:52:16
Código de Controle do Documento: 75C7CE99-E3E0-4425-8D7D-72ACA524756C